Tribunal: STF
Processo: RE 108613
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-05-30
Data de publicação: 1989-05-30

Ementa:
Nota promissoria.  Valor  do  débito  expresso  em  O.R.T.N.
(Obrigações Reajustaveis do  Tesouro  Nacional),  para  pagamento  do
equivalente em cruzeiros, na data da liquidação.  Admissibilidade  da
ação de execução. Liquidez e certeza do título.
         Sendo o valor da O.R.T.N. aferivel a qualquer momento  e  em
qualquer lugar do Pais,  pode  ser  expresso,  como  o  "quantum"  do
débito, em nota promissoria, o numero dessas  obrigações,  desde  que
para pagamento em moeda nacional. Com isso, não deixa de ser  liquido
e certo o valor da dívida.
         A adoção  de  tal  critério,  em  título  cambiario,  não  o
desvirtua, mantem atualizados o  crédito  e  o  débito,  não  afronta
qualquer princípio de direito, muito menos norma expressa de lei, não
torna incerta nem iliquida a dívida, não ofende a ordem  pública  nem
os bons costumes.
         Com esse expediente, que não e ilicito, até se prescinde  da
correção monetária, que, nos titulos exequiveis em juízo, se conta  a
partir do vencimento da obrigação e também se calcula  pela  variação
da O.R.T.N. (Lei 6.899/81, art. 1., par 1.), pois a correção se  fara
automaticamente, com a variação dos indices respectivos.
         Precedente do S.T.F.
         R.E. conhecido, pela letra "d"  (dissidio  jurisprudencial),
e provido para prosseguimento da ação de execução  como  de  direito.
Maioria de votos.